Tribunal: TJMT
Processo: 1047497-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047497-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 544.722.961-87 (AGRAVADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – ART. 85, §11, DO CPC – OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL OU LIQUIDAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A majoração dos honorários advocatícios determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 85, §11, do CPC, integra o título executivo judicial, devendo ser observada na fase de cumprimento de sentença.

Não há falar em excesso de execução quando o cálculo apresentado pela exequente reflete fielmente o comando judicial definitivo.

A controvérsia envolvendo mera interpretação de decisões judiciais e atualização de valores por cálculo aritmético prescinde de liquidação ou perícia contábil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1047497-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA:

MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
contra decisão proferida pelo MM Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jamilson Haddad Campos
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1041139-03.2023.8.11.0041,
ajuizado por
MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ALMEIDA
, que
rejeitou
integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou o prosseguimento da execução.

Consta dos autos que a parte exequente, amparada por título executivo judicial transitado em julgado, requereu o cumprimento da sentença, apresentando planilha de cálculos que apontou débito no valor de R$14.177,73 (quatorze mil, cento e setenta e sete reais e setenta e três centavos), já incluídos os honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimada para pagamento, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais deveriam observar o percentual de 10% (dez por cento) fixado no acórdão proferido por esta Corte, e não o percentual de 15% (quinze por cento) aplicado pela exequente.

O Juízo de origem, contudo,
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo à impugnação, por ausência de garantia do juízo, rejeitou o pedido de produção de prova pericial e, no mérito, entendeu que o cálculo apresentado pela exequente estava em conformidade com o título executivo judicial, destacando que, no âmbito do Recurso Especial interposto pela executada, houve majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, conforme decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, rejeitou integralmente a impugnação, homologou os cálculos apresentados e determinou o prosseguimento dos atos executivos, com incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC.

Irresignada, a agravante sustenta, no presente recurso, que a sentença seria ilíquida, defendendo a necessidade de instauração prévia de liquidação de sentença, com remessa dos autos à Contadoria Judicial ou nomeação de perito, nos termos dos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, a existência de erro nos cálculos homologados, bem como a inaplicabilidade das penalidades do artigo 523, § 1º, do CPC, enquanto não definida a liquidez do título. Com tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Preparo recursal recolhido no Id. 339082399.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 19/12/2025, conforme Id. 339114365.

Contraminuta foi apresentada no Id. 339376884, onde a agravada sustenta a correção da decisão agravada, asseverando que o título executivo judicial é líquido, sendo os valores apuráveis por simples cálculos aritméticos, bem como que a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) decorreu de determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça quando do não conhecimento do recurso especial interposto pela agravante.

Defende, ainda, a legitimidade da incidência das penalidades do artigo 523, §1º, do CPC e a desnecessidade de realização de perícia contábil ou remessa à Contadoria Judicial, por inexistir complexidade nos cálculos, pugnando, ao final, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela executada, homologou os cálculos da exequente e determinou o prosseguimento dos atos executivos.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em estrita consonância com o título executivo judicial formado nos autos originários.

Consoante se extrai dos autos, o acórdão proferido por esta Corte fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Posteriormente, em sede de recurso especial interposto pela executada, houve decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que, ao não conhecer do recurso por deserção, determinou expressamente a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevando-a ao patamar de 15% (quinze por cento).

Nesse contexto, revela-se correta a conclusão do magistrado singular no sentido de que o cálculo apresentado pela exequente observa fielmente o comando contido no título executivo judicial, já integrado pela majoração determinada pela Corte Superior, circunstância que afasta a alegação de excesso de execução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Os agravantes alegam excesso de execução, sustentando que os honorários advocatícios foram calculados sobre o valor atualizado da causa, quando deveriam incidir apenas sobre o valor original. Defendem, ainda, que a majoração de 5% determinada pelo STJ deveria incidir sobre os 11% já arbitrados, e não sobre a totalidade da base de cálculo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor original ou sobre o valor atualizado da causa; (ii) estabelecer se a majoração de 5% dos honorários recursais deve ser aplicada sobre o percentual anteriormente fixado ou de forma autônoma, respeitado o teto legal.

III. Razões de decidir

1. Os honorários advocatícios fixados em percentual devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e conforme pacificado pela Súmula nº 14 do STJ.

2. A majoração dos honorários recursais foi determinada de forma clara e sucessiva ao longo do processo, totalizando 16% (10% na sentença, 1% por embargos de declaração e 5% no agravo em recurso especial), respeitando o limite de 20% previsto no CPC.

3. Não há demonstração de erro material ou aritmético que justifique o reconhecimento de excesso de execução.

4. A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e está em consonância com o entendimento jurisprudencial e legal, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios fixados em percentual incidem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e da Súmula nº 14 do STJ.

2. A majoração dos honorários recursais pode ocorrer de forma cumulativa, desde que respeitado o teto legal de 20%, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência.

3. A alegação de excesso de execução exige demonstração de erro aritmético, o que não se verifica quando a base de cálculo e os percentuais aplicados estão em conformidade com a legislação e decisões anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 14; TJ-RS, AI nº 5268798-31.2023.8.21 .7000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 14.03.2024.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10065677620258110000, Relator: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – PARÂMETRO MANTIDO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – MELHOR REFLETE A RECOMPOSIÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ ao majorar o percentual de 10% para 15% o fez sobre o valor atualizado da causa, nos termos do v. acórdão, por se tratar do parâmetro utilizado na fixação da condenação na instância de origem.

A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda, de modo que o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período.”
(TJ-MT 10095366920228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

De igual modo, não prospera a tese recursal quanto à necessidade de prévia liquidação ou realização de perícia contábil. Conforme consignado na origem, a controvérsia envolve mera interpretação das decisões judiciais e realização de cálculos aritméticos simples, providências plenamente compatíveis com a fase de cumprimento de sentença, inexistindo complexidade apta a justificar a instauração de liquidação por arbitramento ou prova técnica especializada.

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo juízo de origem e considerando a presunção de legitimidade e acerto das decisões judiciais regularmente proferidas, impõe-se a manutenção integral do
decisum
agravado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026